Tribunal: STJ
Processo: 5000742-60.2023.8.21.0102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2233886 - RS (2025/0249608-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO UNICRED ELEVA
LTDA.
ADVOGADO
: ROBERTO LUÍS SULZBACH - RS026293
RECORRIDO
: JOSE BARRACHINI MIKOCAK
RECORRIDO
: JOSEFA MARIA BORTOLATO MIKOCAK
ADVOGADOS
: LAÉRCIO ROQUE TOLFO VIERA - RS038708
LEANDRO TOLFO VIERA - RS060511
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA
PROPRIEDADE RURAL.
VIII, DO CPC. EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELA
ART. 833,
FAMÍLIA.
OFERECIMENTO
DO
BEM
EM
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CONSOLIDAÇÃO. ATO EXTRAJUDICIAL DE EXPROPRIAÇÃO DO BEM.
IMPOSSIBILIDADE. EQUIVALÊNCIA À PENHORA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Ação declaratória de nulidade de cláusula de alienação fiduciária de imóvel
rural c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada em
da qual foi
3/7/2023,
extraído o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
14/4/2025
gabinete em 18/10/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se (I) é aplicável a proteção da
impenhorabilidade de pequena propriedade rural à hipótese em que o bem é
oferecido como garantia em alienação fiduciária, e se (II) os efeitos dessa
proteção incidem sobre o ato extrajudicial de expropriação do bem em
consolidação.
III. Razões de decidir
3. A proteção da impenhorabilidade recai sobre o imóvel que se enquadre no
conceito de pequena propriedade rural, conforme decidido pelo Supremo
Tribunal Federal (Tema 961) e por esta Corte Superior (Tema Repetitivo 1234),
desde que seja comprovadamente explorado pela entidade familiar. A razão de
ser dessa garantia está, como reconhecido em ambos os precedentes, calcada
na proteção à subsistência do núcleo familiar.
4. A impenhorabilidade de pequena propriedade rural constitui-se como um
direito fundamental indisponível, ligado à atividade econômica familiar e à
função social da propriedade, o que não pode ser objeto de renúncia nem de
execução.
Documento eletrônico VDA53006040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:38:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: cbade6e5-30fe-44e0-9c6e-d44ff0473355

5. É inafastável pela vontade das partes a proteção de impenhorabilidade
conferida à pequena propriedade rural, por se tratar de norma de ordem
pública, ainda que o bem tenha sido oferecido em garantia. Precedentes.
6. A alienação fiduciária constitui-se como espécie moderna do instituto
hipotecário, razão pela qual impõe-se estender os mesmos efeitos protetivos
da impenhorabilidade de pequena propriedade rural já reconhecidos à hipótese
de oferecimento do bem em hipoteca. Precedentes.
7. Depreende-se que o ordenamento jurídico brasileiro não distingue atos
judiciais dos extrajudiciais quando o resultado é a impenhorabilidade de bem
protegido, razão pela qual a proteção conferida à pequena propriedade rural é
oponível tanto à penhora judicial quanto à consolidação extrajudicial da
propriedade, nos termos do
inc. VIII, do CPC, e do
o, inc. XXVI, da
art. 833,
art. 5
CF.
8. No recurso sob julgamento, restando comprovada a exploração e utilização
do imóvel para fins de subsistência e trabalho pela família, o bem se enquadra
na proteção da pequena propriedade rural, de modo que, embora o bem tenha
sido dado em garantia fiduciária, o contrato particular não prevalece sobre a
norma constitucional de proteção à propriedade.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, desprovido, com majoração
de honorários.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento, com majoração de honorários, nos termos do voto da Sra.
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53006040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:38:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: cbade6e5-30fe-44e0-9c6e-d44ff0473355

RECURSO ESPECIAL No 2233886 - RS (2025/0249608-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO UNICRED ELEVA
LTDA.
ADVOGADO
: ROBERTO LUÍS SULZBACH - RS026293
RECORRIDO
: JOSE BARRACHINI MIKOCAK
RECORRIDO
: JOSEFA MARIA BORTOLATO MIKOCAK
ADVOGADOS
: LAÉRCIO ROQUE TOLFO VIERA - RS038708

LEANDRO TOLFO VIERA - RS060511
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA
PROPRIEDADE RURAL.
VIII, DO CPC. EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELA
ART. 833,
FAMÍLIA.
OFERECIMENTO
DO
BEM
EM
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CONSOLIDAÇÃO. ATO EXTRAJUDICIAL DE EXPROPRIAÇÃO DO BEM.
IMPOSSIBILIDADE. EQUIVALÊNCIA À PENHORA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Ação declaratória de nulidade de cláusula de alienação fiduciária de imóvel
rural c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada em
da qual foi
3/7/2023,
extraído o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
14/4/2025
gabinete em 18/10/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se (I) é aplicável a proteção da
impenhorabilidade de pequena propriedade rural à hipótese em que o bem é
oferecido como garantia em alienação fiduciária, e se (II) os efeitos dessa
proteção incidem sobre o ato extrajudicial de expropriação do bem em
consolidação.
III. Razões de decidir
3. A proteção da impenhorabilidade recai sobre o imóvel que se enquadre no
conceito de pequena propriedade rural, conforme decidido pelo Supremo
Tribunal Federal (Tema 961) e por esta Corte Superior (Tema Repetitivo 1234),
desde que seja comprovadamente explorado pela entidade familiar. A razão de
ser dessa garantia está, como reconhecido em ambos os precedentes, calcada
na proteção à subsistência do núcleo familiar.
4. A impenhorabilidade de pequena propriedade rural constitui-se como um
direito fundamental indisponível, ligado à atividade econômica familiar e à
função social da propriedade, o que não pode ser objeto de renúncia nem de
execução.
5. É inafastável pela vontade das partes a proteção de impenhorabilidade
conferida à pequena propriedade rural, por se tratar de norma de ordem
pública, ainda que o bem tenha sido oferecido em garantia. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53006041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:07
Código de Controle do Documento: d84e3aef-a29e-45d4-81d1-0f73ff9d0d5a

6. A alienação fiduciária constitui-se como espécie moderna do instituto
hipotecário, razão pela qual impõe-se estender os mesmos efeitos protetivos
da impenhorabilidade de pequena propriedade rural já reconhecidos à hipótese
de oferecimento do bem em hipoteca. Precedentes.
7. Depreende-se que o ordenamento jurídico brasileiro não distingue atos
judiciais dos extrajudiciais quando o resultado é a impenhorabilidade de bem
protegido, razão pela qual a proteção conferida à pequena propriedade rural é
oponível tanto à penhora judicial quanto à consolidação extrajudicial da
propriedade, nos termos do
inc. VIII, do CPC, e do
o, inc. XXVI, da
art. 833,
art. 5
CF.
8. No recurso sob julgamento, restando comprovada a exploração e utilização
do imóvel para fins de subsistência e trabalho pela família, o bem se enquadra
na proteção da pequena propriedade rural, de modo que, embora o bem tenha
sido dado em garantia fiduciária, o contrato particular não prevalece sobre a
norma constitucional de proteção à propriedade.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, desprovido, com majoração
de honorários.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Examina-se recurso especial interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA
E CRÉDITO MÚTUO UNICRED ELEVA LTDA., fundado na alínea “c” do permissivo
constitucional, contra acórdão do TJRS.
14/4/2025.
Recurso especial interposto em:
18/10/2025.
Concluso ao gabinete em:
“declaratória de nulidade de cláusula de alienação fiduciária de
Ação:
imóvel rural c/c pedido de tutela de urgência”, ajuizada por JOSÉ BARRACHINI
MIKOCAK e JOSEFA MARIA BORTOLATTO MIKOCAK em face de COOPERATIVA DE
ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO UNICRED ELEVA LTDA.
: o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral
Sentença
para declarar a nulidade de cláusula de alienação fiduciária prevista no contrato de

cédula de crédito bancário n.o 2022001211, concernente ao imóvel de matrícula n.o
1439, para o fim de reconhecer a impenhorabilidade do bem, porquanto
reconhecido o imóvel como pequena propriedade rural, nos termos do
o, inciso
art. 5
XXVI, da CF, e do
inc. VIII, do CPC.
art. 833,
o tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação
Acórdão:
interposto pelo recorrente, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL RURAL. PEQUENA
PROPRIEDADE. IMPENHORABILIDADE. I. Caso em exame: Ação declaratória de
Documento eletrônico VDA53006041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:07
Código de Controle do Documento: d84e3aef-a29e-45d4-81d1-0f73ff9d0d5a

nulidade de cláusula contratual envolvendo imóvel rural. A sentença de primeiro grau
reconheceu a impenhorabilidade de pequena propriedade rural trabalhada pela
família, declarando nula a cláusula de alienação fiduciária prevista em cédula de
crédito bancário, com fundamento no
o, XXVI, da CF/1988,
VIII, do CPC e
art. 5
art. 833,
no Tema 961 do STF. A sentença também fixou honorários advocatícios em R$
2.000,00, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais. II. Questão em
discussão: (i) Verificar se a proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade
rural, prevista no
o, XXVI, da CF/1988, é aplicável em casos de alienação fiduciária
art. 5
voluntariamente constituída, considerando a distinção entre penhora e alienação
fiduciária; (ii) Determinar a adequação dos honorários advocatícios sucumbenciais à
luz do
§ 2o, do CPC e do Tema 1.076 do STJ. III. Razões de decidir: A pequena
art. 85,
propriedade rural utilizada para subsistência familiar é protegida constitucionalmente
contra penhora, conforme
o, XXVI, da CF/1988, mesmo quando oferecida como
art. 5
garantia fiduciária. A distinção entre penhora e alienação fiduciária não altera a
impenhorabilidade prevista pela Constituição, sendo inócua a argumentação da parte
ré sobre livre disposição do bem. O imóvel em questão possui área inferior a quatro
módulos fiscais, conforme definido na legislação e provado nos autos, sendo
trabalhado pela família para fins de subsistência, circunstâncias que garantem a
proteção. Quanto aos honorários, a fixação em R$ 2.000,00 foi considerada
inadequada, dado o valor da causa e o trabalho desenvolvido, sendo ajustados para
10% do valor atualizado da causa, conforme o
§ 2o, do CPC. IV. Dispositivo:
art. 85,
Recurso da parte ré desprovido e recurso da parte autora provido para redimensionar
os honorários advocatícios para 10% do valor atualizado da causa, com majoração
adicional de 12% nesta fase recursal. V. Jurisprudência e Leis Relevantes Citadas: STJ,
AgInt nos E Dcl no AR Esp 2.402.553/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j.
27.05.2024, D Je 29.05.2024; STJ, R Esp 1591298/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, j. 14.11.2017, D Je 21.11.2017; TJRS, Apelação Cível n.o
50003570420228210020, Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga, Décima Quinta Câmara
Cível, j. 15.02.2023; TJRS, Agravo de Instrumento no 51634465520218217000, Rel.
Des. Carmem Maria Azambuja Farias, Décima Quinta Câmara Cível, j. 25.04.2022; CF
/1988,
o, XXVI; CPC, arts. 85, § 2o e 833, VIII;
o, II; STJ, AgInt
art. 5
Lei 8.629/93, art. 4
nos E Dcl no AR Esp 2.402.553/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 27/5/2024;
(e-STJ fl. 489).
Tema 1.076/STJ.

aponta violação aos
e 26 da Lei n.o 9.514/97, bem
Recurso especial:
art. 22
como dissídio jurisprudencial, sustentando que:
I) “Ainda que se afigure legítima a impenhorabilidade da pequena
propriedade rural nas hipóteses de constrição judicial em ação executiva e desde
que observados os requisitos legais constitucionalmente previstos, no caso dos autos
se observa que os recorridos fazem confusão entre os institutos da alienação
fiduciária e da penhora, tendo a sentença objurgada sido omissa quanto à sua
análise conforme já se noticiou” (e-STJ fl.505);
II) “Assim, observe-se que o imóvel sub judice foi alienado fiduciariamente
em favor da recorrente por força da garantia constituída junto à Cédula de Crédito
Bancário em apreço, na forma expressamente prevista no artigo 26 da
Documento eletrônico VDA53006041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:07
Código de Controle do Documento: d84e3aef-a29e-45d4-81d1-0f73ff9d0d5a

não se tratando o caso concreto de penhora do imóvel” (e-STJ fl.
Lei no 9.514/1997,
505);
III) “se impõe o provimento do presente recurso diante da demonstrada
ofensa das decisões combalidas às disposições contidas nos artigos 22 e 26 da
afastando-se a declaração de nulidade da cláusula de alienação
Lei no 9.514/1997,
fiduciária sobre o imóvel objeto da lide, permitindo-se o prosseguimento dos atos de
consolidação da sua propriedade pela credora fiduciária aqui recorrente” (e-STJ fl.
510);
o TJ/RS inadmitiu o recurso, dando azo à
Juízo prévio de admissibilidade:
interposição do
provido para determinar a conversão em especial
AREsp 983370/RS,
(e-STJ fl. 686).
É o relatório.

VOTO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi

O propósito recursal consiste em decidir se (I) é aplicável a proteção da
impenhorabilidade de pequena propriedade rural à hipótese em que o bem é
oferecido como garantia em alienação fiduciária, e se (II) os efeitos dessa proteção
incidem sobre o ato extrajudicial de expropriação do bem em consolidação.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. Os recorridos, JOSÉ BARRACHINI MIKOCAK e JOSEFA MARIA
BORTOLATTO MIKOCAK, ajuizaram a presente ação em face de COOPERATIVA DE
ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO UNICRED ELEVA LTDA, objetivando a nulidade de
cláusula de alienação fiduciária de um imóvel gravado em garantia, ao fundamento
de que o bem seria impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural, nos
termos do
inc. VIII, do CPC, e do
°, inc. XXVI, da CF. Requereram a
art. 833,
art. 5
suspensão dos atos de consolidação sobre a propriedade do imóvel.
2. A recorrente, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO
UNICRED ELEVA LTDA, em sua defesa, alegou que a penhora e a consolidação em
alienação fiduciária são institutos jurídicos distintos, argumentando que a regra da
impenhorabilidade do bem de pequena propriedade rural sobre a alienação
fiduciária não poderia obstar a consolidação do bem gravado em garantia, por
considerar que a
autorizaria o ato expropriatório em razão da
Lei no 9.514/1997
extrajudiciliadade da transferência da propriedade resolúvel.
Documento eletrônico VDA53006041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:07
Código de Controle do Documento: d84e3aef-a29e-45d4-81d1-0f73ff9d0d5a

3. A sentença julgou procedentes os pedidos, ao fim de (I) reconhecer, no
quesito de dimensão do imóvel, que o bem se enquadra na proteção da pequena
propriedade rural, restando comprovada a exploração e utilização do imóvel para
fins de subsistência e trabalho pela família (e-STJ fl.336). No mérito, declarou (II) a
nulidade da cláusula de alienação fiduciária “ante o reconhecimento da
impenhorabilidade do bem” (e-STJ fl.337); (III) desconstituiu “o gravame de
alienação fiduciária que pende sobre o imóvel” (e-STJ fl.337); e (IV) proibiu “a
realização de atos de expropriação do bem” (e-STJ fl.337).
4. O acórdão recorrido negou provimento à apelação da ré COOPERATIVA
DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO UNICRED ELEVA LTDA, por entender que
“embora o bem tenha sido dado em garantia de contrato bancário, do qual a parte
foi beneficiada, o contrato particular não prevalece sobre a norma constitucional de
proteção à propriedade, especialmente porque ficou comprovado nos autos que se
trata de uma pequena propriedade rural destinada à subsistência familiar” (e-STJ fl.
487).
5. Destacou, ainda, o acórdão que, “dessa forma, considerando que o
imóvel atende aos requisitos legais, configurando-se como pequena propriedade
rural destinada à agricultura familiar, a sentença que reconheceu a sua
impenhorabilidade deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos” (e-
STJ fl.487).
6. Por sua vez,
, o Tribunal de origem decidiu
em relação à aplicação da lei
com base na proteção da impenhorabilidade de pequena propriedade rural, previsto
no
inc. VIII, do CPC, e no
o, inciso XXVI, da CF, mesmo em hipótese de
art. 833,
art. 5
alienação fiduciária, entendimento contra o qual se insurge o recorrente, sendo este
.
o objeto do presente recurso especial

2. DA PROTEÇÃO CONFERIDA À PEQUENA PROPRIEDADE RURAL E DOS
REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE
7. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural está prevista no
o, inc. XXVI, da Constituição Federal, que dispõe:
art. 5

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que
trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos
decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o
seu desenvolvimento;

8. Esta proteção foi integralmente reproduzida na redação do
inc.
art. 833,
VIII, do Código de Processo Civil,
:
in verbis
Documento eletrônico VDA53006041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:07
Código de Controle do Documento: d84e3aef-a29e-45d4-81d1-0f73ff9d0d5a

Art. 833. São impenhoráveis:
VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que
trabalhada pela família;

9. Paulo Bonavides esclarece que a finalidade do dispositivo constitucional
é “proteger famílias menos favorecidas que vivem do que produzem em suas
pequenas propriedades rurais” (BONAVIDES, Paulo. Comentários à Constituição
Federal de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 151).
10. A delimitação dos contornos da proteção dessa garantia constitucional
e infraconstitucional foi objeto de pacificação pelos Tribunais Superiores.
11. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.038.507 (Tema
961), fixou, em sede de repercussão geral, a tese de que “é impenhorável a pequena
propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que
contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de
localização.” (ARE 1.038.507/PR, Tribunal Pleno, DJe
.
15/3/2025)
12. No mesmo sentido, esta Corte Superior estabeleceu entendimento no
Tema Repetitivo 1234, segundo o qual “considerando a lacuna legislativa acerca do
conceito de ‘pequena propriedade rural’ para fins de impenhorabilidade, a
jurisprudência tem tomado emprestado aquele estabelecido na
a
Lei 8.629/1993,
qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. No
o, II,
art. 4
alínea 'a', da referida legislação, atualizada pela
consta que se
Lei 13.465/2017,
enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural ‘de área até quatro
módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento’.” (REsp 2.091.805/GO,
Corte Especial, DJe
.
11/11/2024)
13. Ademais, o mesmo precedente reforçou que "o
VIII, do CPC, é
art. 833,
expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena
propriedade rural à sua exploração familiar". Ao final, firmou-se tese repetitiva no
sentido de que "é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é
explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade”.
14. Dessa forma, conclui-se que a proteção da impenhorabilidade recai
sobre o imóvel que se enquadre no conceito de pequena propriedade rural,
conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte Superior, desde
que seja comprovadamente explorado pela entidade familiar.
15. A razão de ser dessa garantia está, como reconhecido em ambos os
precedentes, calcada na proteção à subsistência do núcleo familiar. O ônus de
provar, no entanto, que a pequena propriedade rural é explorada pela família para
Documento eletrônico VDA53006041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:07
Código de Controle do Documento: d84e3aef-a29e-45d4-81d1-0f73ff9d0d5a

fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade, fica ao encargo do proprietário
do bem.

3. DA SUBSISTÊNCIA DA IMPENHORABILIDADE DE PEQUNA PROPRIEDADE
RURAL AINDA QUE O IMÓVEL TENHA SIDO DADO EM GARANTIA PELO
PROPRIETÁRIO
16. A alienação fiduciária de bem imóvel é um contrato de garantia
regulado pela
estando prevista no capítulo II da referida
Lei no 9.514/1997,
legislação. Na forma do
por meio deste negócio jurídico, o devedor
art. 22,
(fiduciante) transfere ao credor (fiduciário) a propriedade resolúvel de coisa imóvel
como forma de garantir o adimplemento de uma obrigação. Confira-se o teor do
texto:

Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico
pelo qual o fiduciante, com o escopo de garantia de obrigação própria ou de terceiro,
contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa
imóvel.

17. Com o inadimplemento da obrigação garantida por alienação
fiduciária, o credor pode requerer a consolidação da propriedade em seu nome, na
forma do
da
Veja-se:
art. 26
Lei no 9.514/1997.

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos
em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos
termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

18. No que concerne a entrega de bem protegido pelo status
constitucional de “pequena propriedade rural”, no referido julgamento pela
Suprema Corte do Tema 961, sobre o fato de a propriedade ter sido dada como
garantia de dívida, frisou-se que prevalece o preceito do artigo 5o, inc. XXVI, da CF,
segundo o qual “tal direito fundamental é indisponível, pouco importando a
gravação do bem em hipoteca.”
19. Cita-se o seguinte trecho do voto do relator, Ministro Fachin:

“Em relação ao argumento de que a garantia da impenhorabilidade
deveria ceder pelo fato de os proprietários haverem dado o bem em garantia da
dívida, exceção contida no
o, § 2o, da
entendo que também não
art. 4
Lei 8.009/1990,
merece prosperar. A pequena propriedade rural, afinal, é impenhorável, nos termos
da Constituição. Tal direito fundamental é indisponível, pouco importando a gravação
do bem em hipoteca. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: ‘A
pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada
pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade
Documento eletrônico VDA53006041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:07
Código de Controle do Documento: d84e3aef-a29e-45d4-81d1-0f73ff9d0d5a

produtiva. Precedentes.’ (AgInt no REsp 1.757.148, Terceira Turma, Relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, DJe 16 maio 2019).” (p. 18)

20. Esta Corte Superior, igualmente, firmou entendimento no sentido de
que “o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da
impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável
pela vontade das partes.” (
Segunda Seção, DJe
.
REsp 1.913.234/SP,
7/3/2023)
21. Embora os precedentes supracitados tratem sobre o oferecimento do
bem em hipoteca, é relevante compreender que a alienação fiduciária tem
substituído tal instituto em quase todos os financiamentos imobiliários modernos,
em razão da natureza do negócio jurídico ser mais vantajoso ao credor em relação
aos efeitos de propriedade, posse e finalidade.
22. Nas palavras de Sílvio de Salvo Venosa, em relação ao direito real de
hipoteca:
Trata-se, sem dúvida, de garantia fadada ao desuso, como se tem
observado, tendo em vista o surgimento de outras modalidades mais práticas e
eficazes de garantia de obrigações imobiliárias, como a alienação fiduciária em
garantia de imóveis e outros institutos que estão sob estudo. (VENOSA, Sílvio de Salvo.
Direito Civil: Reais. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2025, p. 497).

23. Ao tratar sobre alienação fiduciária de bem imóvel, prossegue Sílvio de
Salvo Venosa:
No tocante à alienação fiduciária, ao contrário de outras modalidades do
sistema, o legislador expressamente possibilitou a qualquer pessoa física ou jurídica
contratá-la, não sendo privativa das entidades que operam no sistema financeiro
imobiliário (art. 22). Desse modo, constrói-se mais um mecanismo jurídico fomentador
da alienação de imóveis, com estrutura simplificada cuja tendência será substituir em
muitas oportunidades a hipoteca e o compromisso de compra e venda. (Idem, p. 362)

24. A doutrina classifica a alienação fiduciária como uma espécie de
evolução do instituto da hipoteca, dado que a alienação oferece maiores garantias
ao credor fiduciário. Esse fenômeno “acaba por tornar a hipoteca um instituto de
menor utilização, nos dias que correm, do que a alienação fiduciária em garantia,
pois nesta o bem é transferido para o credor e somente voltará às mãos do devedor
fiduciante se a obrigação principal for paga.” (SCHREIBER, Anderson; TARTUCE,
Flávio; SIMÃO, José Fernando; MELO, Marco Aurélio Bezerra de; DELGADO, Mário
Luiz. Código Civil Comentado: Doutrina e Jurisprudência. 4 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2022, p. 1241).
25. Verifica-se que esta Corte tem desconsiderado a disponibilidade do
bem de pequena propriedade rural para fins de adimplemento de dívida pequena
Documento eletrônico VDA53006041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:07
Código de Controle do Documento: d84e3aef-a29e-45d4-81d1-0f73ff9d0d5a

propriedade rural, no que diz respeito à hipoteca, mantendo a proteção ainda que a
propriedade rural seja oferecida em garantia pelos respectivos proprietários. Citem-
se os seguintes julgados:
Terceira Turma, DJe
AgInt
REsp 1.591.298/RJ,
21/11/2017;
no
Quarta Turma, DJe
AgInt no
REsp 1.177.643/PR,
19/12/2019;
AREsp 1.361.954/PR,
Quarta Turma, DJe
e AgInt no
Terceira Turma, DJe
30/05/2019;
AREsp 1.428.588/PR,
16/05/2019.
26. Há de se distinguir o bem de família, protegido pela
da
Lei n. 8.009/90,
pequena propriedade rural, embora ambos sejam corolários do princípio da
dignidade da pessoa humana, pois a diferença reside na natureza jurídica da
proteção: enquanto a primeira volta-se à proteção do direito à moradia (
Terceira Turma, DJe
Segunda
REsp 1.726.733/SP,
16/10/2020; REsp 1.487.028/SC,
Turma, DJe
, a segunda busca assegurar um patrimônio mínimo
18/11/2015)
necessário à sobrevivência da família.
27. Tal distinção, inclusive, é realçada no
Terceira
REsp 1.591.298/RJ,
Turma, de relatoria do e. Min. Marco Aurélio Bellizze (DJe
, cujo trecho
21/11/2017)
se transcreve:
“Como já assentado, o fundamento que orienta a impenhorabilidade do
bem de família (rural) não se confunde com aquele que norteia a da pequena
propriedade rural, ainda que ambos sejam corolários do princípio maior da dignidade
da pessoa humana, sob a vertente da garantia do patrimônio mínimo. O primeiro,
destina-se a garantir o direito fundamental à moradia; o segundo, visa assegurar o
direito, também fundamental, de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o
imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém
seu sustento” (p. 11).

28. Em que pese esta Corte possua entendimento no sentido de que a
alegação de proteção do bem de família legal, previsto na
por si só,
Lei no 8.009/90,
“não gera inalienabilidade, possibilitando a sua disposição pelo proprietário,
inclusive no âmbito de alienação fiduciária” (
Segunda Seção,
EREsp n. 1.559.370/DF,
DJe
, na hipótese de pequena propriedade rural, há direito fundamental
6/6/2023)
indisponível, ligado à atividade econômica familiar e à função social da propriedade,
o que não pode ser objeto de renúncia nem de execução (Tema 961 do STF).
29. Com isso, deve-se observar que o julgamento do Tema 961 pela
Suprema Corte invoca a hierarquia normativa e o caráter de ordem pública da
impenhorabilidade da pequena propriedade rural, ao demonstrar a impossibilidade
jurídica da renúncia do bem como garantia de adimplemento de dívida.
30. Portanto, compreendida a alienação fiduciária como espécie moderna
do instituto da hipoteca, e sendo a proteção constitucional da pequena propriedade
Documento eletrônico VDA53006041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:07
Código de Controle do Documento: d84e3aef-a29e-45d4-81d1-0f73ff9d0d5a

rural irrenunciável - característica que obsta, como visto, sua oferta voluntária em
garantia hipotecária -, impõe-se, por analogia, estender à alienação fiduciária os
mesmos efeitos protetivos já reconhecidos em relação à hipoteca.

4. DA DISTINÇÃO E DA EQUIVALÊNCIA DE EFEITOS ENTRE A
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E A PENHORA
31. A distinção entre a consolidação de bem em alienação fiduciária e a
penhora judicial repousa, primordialmente, na natureza jurídica e no regime legal
que rege cada um desses institutos.
32. A consolidação está prevista no
da
art. 27
Lei no 9.514/1997,
destinando-se ao pagamento da dívida ao credor fiduciário, se verificada
inadimplência do devedor fiduciante. Consolidada a propriedade, é-lhe facultado
promover a venda do imóvel em leilão público. Confira-se o texto:

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá
leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da
data do registro de que trata o § 7o do
desta Lei.
art. 26

33. A penhora, por sua vez, constitui-se em ato processual de constrição
judicial sobre o bem de um devedor, prevista no
do CPC, de modo a
art. 831
assegurar o resultado útil de uma execução em favor de um credor que busca o
adimplemento de determinada dívida. Confira-se:

Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para
o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários
advocatícios.

34. Enquanto na alienação fiduciária a satisfação do crédito se dá por meio
de procedimento extrajudicial, na penhora, o credor depende integralmente de
atuação judicial e do cumprimento das etapas processuais típicas de execução.
35. Embora haja distinção entre os atos de consolidação da propriedade
fiduciária e de penhora, tal particularidade não se mostra suficiente para afastar o
reconhecimento de sua equivalência funcional. Isso porque ambas as figuras
convergem, em essência, para o mesmo desfecho prático, revelando que, sob a
perspectiva do resultado e da finalidade do credor, a intenção é a entrega do bem
para satisfação de um crédito inadimplido.
Documento eletrônico VDA53006041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:07
Código de Controle do Documento: d84e3aef-a29e-45d4-81d1-0f73ff9d0d5a

36. A consolidação da propriedade, nesse aspecto, manifesta-se como
medida ainda mais gravosa contra o devedor, pois se constitui como garantia de
máxima proteção do crédito, ao antecipar ao credor fiduciário, o poder de coerção
patrimonial que, na penhora, depende integralmente de atuação judicial.
37. Ressalta-se que a autonomia da vontade contratual não é absoluta,
sobretudo quando confrontada com normas de ordem pública, fazendo incidir sobre
o negócio jurídico o reconhecimento de sua nulidade absoluta.
38. Nesse sentido, Maria Helena Diniz conceitua:

Com a declaração de nulidade absoluta do negócio jurídico, este não
produz qualquer efeito por ofender, gravemente, princípios de ordem pública. É nulo
ato negocial inquinado por vício essencial, não podendo ter, obviamente, qualquer
eficácia jurídica. (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do
Direito Civil. 42 ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2025, p. 601).

39. A jurisprudência desta Corte é firme ao estabelecer que é inafastável
pela vontade das partes a proteção de impenhorabilidade conferida à pequena
propriedade rural, por se tratar a norma de ordem pública, ainda que o bem tenha
sido oferecido em garantia. Confira-se:
Segunda Seção, DJe
REsp n. 1.913.234/SP,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
AgInt no
7/3/2023;
REsp 1.177.643/PR,
19/12/2019;
Terceira Turma, DJe
Quarta
AREsp 1.428.588/PR,
16/5/2019; REsp 1.368.404/SP,
Turma, DJe 23/11/2015.
40. Depreende-se que o ordenamento jurídico brasileiro não distingue
atos judiciais dos extrajudiciais quando o resultado é a impenhorabilidade de bem
protegido, razão pela qual a proteção conferida à pequena propriedade rural é
oponível tanto à penhora judicial quanto à consolidação extrajudicial da
propriedade, nos termos do
inc. VIII, do CPC, e do
o, inc. XXVI, da CF.
art. 833,
art. 5

5. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
41. No particular, o Juízo de primeiro grau desconstituiu o gravame de
alienação fiduciária sobre o imóvel de matrícula no 1.439 do RI de Guarani das
Missões/RS, ante o fundamento de que, “no quesito dimensão do imóvel, o bem se
”, bem como que
enquadra na proteção constitucional da pequena propriedade rural
“no que tange ao requisito de utilização do imóvel e exploração da área para fins de
subsistência, vem demonstrada pelo recibo de inscrição do imóvel rural no CAR
(evento 1, INF12) e nota fiscal de produtor (evento 1, OUT7 e evento 1, OUT8),
” (e-STJ fl. 336).
sendo possível inferir que a propriedade é trabalhada pela família.
Documento eletrônico VDA53006041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:07
Código de Controle do Documento: d84e3aef-a29e-45d4-81d1-0f73ff9d0d5a

42. O acórdão estadual manteve o entendimento estabelecido pelo juízo
de primeiro grau, ao reconhecer que “a parte autora logrou êxito em demonstrar a
” (e-STJ fl. 485),
utilização do imóvel e a exploração da área para fins de subsistência
e que, “embora o bem tenha sido dado em garantia de contrato bancário, do qual a
parte foi beneficiada, o contrato particular não prevalece sobre a norma
constitucional de proteção à propriedade, especialmente porque ficou comprovado
nos autos que se trata de uma pequena propriedade rural destinada à subsistência
” (e-STJ fl. 487).
familiar.
43. Em atenção ao raciocínio previamente desenvolvido, verifica-se que
tanto o juízo de primeiro grau quanto o tribunal de origem observaram
rigorosamente as orientações estabelecidas por esta Corte e pelo Supremo Tribunal
Federal no tocante à caracterização da pequena propriedade rural para fins de
proteção legal, à correta distribuição do ônus da prova quanto a seus requisitos, e,
sobretudo, ao reconhecimento de que a impenhorabilidade desse bem possui
natureza absoluta e de ordem pública, não podendo ser afastada pela vontade das
partes.
44. Com efeito, deve-se manter o acórdão do tribunal de origem, motivo
pela qual o recurso merece ser desprovido.

6. DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as
teses sustentadas pelo recorrente, fica prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial.

7. DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Nos termos do
§ 11, do
considerando o trabalho
art. 85,
CPC/2015,
adicional imposto aos advogados dos recorridos, em virtude da interposição deste
recurso, majoro os honorários fixados anteriormente em 12% sobre o valor da causa
atualizado (e-STJ fl.488) para 15%.
Documento eletrônico VDA53006041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:07
Código de Controle do Documento: d84e3aef-a29e-45d4-81d1-0f73ff9d0d5a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0249608-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.233.886 / RS
Número Origem: 50007426020238210102
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. OSNIR BELICE
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO UNICRED
ELEVA LTDA.
ADVOGADO
: ROBERTO LUÍS SULZBACH - RS026293
RECORRIDO
: JOSE BARRACHINI MIKOCAK
RECORRIDO
: JOSEFA MARIA BORTOLATO MIKOCAK
ADVOGADOS
: LAÉRCIO ROQUE TOLFO VIERA - RS038708
LEANDRO TOLFO VIERA - RS060511
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Contratos Bancários
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, com majoração de honorários, nos termos do voto da Sra.
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.

C542605551182230407119@
2025/0249608-1 - REsp 2233886
Documento eletrônico VDA52985753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 09/12/2025 15:50:42
Código de Controle do Documento: A40D6981-D732-4CEE-8FF6-CFA09DCD73A5